Tribunal: TJSP
Processo: 1003001-65.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003001-65.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LAIONARA SANTOS NUNES, é apelada AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003001-65.2017.8.26.0006 -Voto no
2
APELAÇÃO 1003001-65.2017.8.26.0006
APELANTE Lajonara Santos Nunes
APELADO AMC Serviços Educacionais Ltda.
COMARCA S. Paulo - F. R. Penha de França - 1a Vara Cível

VOTO No 38.754
EMENTA. Prestação de serviços educacionais.
Ação monitória. Embargos. Citação por edital. Alegação de nulidade
por falta de esgotamento das tentativas de localização pessoal.
Descabimento. Citação por edital que só ocorreu por terem sido
infrutíferas as diligências tendentes à localização da demandada.
Recurso improvido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
rejeitou
embargos opostos à ação monitória fundada em crédito advindo de
prestação de serviços educacionais.
Por meio do Curador especial a embargante
apela e pede sejam anulados todos os atos processuais posteriores à
citação por edital.
Para tanto ela diz inválida a referida citação
porque não foram esgotadas as tentativas de sua localização pessoal, o que
poderia ocorrer por meio de pesquisas junto a empresas de telefonia.
A propósito a recorrente salienta que o serviço de
telefonia é de uso corrente e muito popular, de modo que a expedição de
ofício para as empresas concessionárias poderia ser útil à localização do
endereço da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003001-65.2017.8.26.0006 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido,
tendo sido proposto seu não conhecimento.
É o relatório.
I O recurso é conhecido.
Afinal, ele foi tempestivamente interposto pelo
Curador especial nomeado à ré citada por edital, que por sua condição
estava então dispensado de recolher o preparo.
Logo, motivo não há para se deixar de conhecer
da apelação.
II O recurso, no entanto, não comporta acolhimento.
Como se confere a fls. 40 e seguintes, a citação
por edital só ocorreu porque a embargante não foi localizada no endereço
indicado no contrato, nem nos endereços obtidos em pesquisas pelos
sistemas BACENJUD e INFOJUD, tendo o magistrado só então mandado
proceder à citação por edital, ato ao qual se seguiu a nomeação de curador.
Ora,
sob
aquele
contexto
mostrava-se
dispensável a expedição de ofício às empresas de telefonia, eis que a
pesquisa realizada por meio eletrônico atendera àquela finalidade, não
havendo que se falar em inobservância do disposto no § 3o do artigo 256 do
CPC.
Tal questão, aliás, foi devidamente enfrentada
pelo Juiz, como dá conta a seguinte passagem da sentença:
“A citação por edital, de outra parte, se deu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003001-65.2017.8.26.0006 -Voto no
4
forma regular, já que realizada após inúmeras tentativas de localização do
paradeiro da embargante, inclusive via sistemas Bacenjud, Infojud e
Renajud, com idas do Sr. Oficial de Justiça a todos os endereços indicados,
sempre sem sucesso nas diligências empreendidas (fls. 40 e 66). No ponto,
vale anotar que não se fazia indispensável a expedição de ofícios às
operadoras de telefonia, Tim, Oi, Claro e Vivo, para se concluir que a
embargante, de fato, se encontra emlocal ignorado.
Daí o cabimento e a validade da citação por edital
realizada.” (fls. 111).
Certo, portanto, que a citação edilícia só ocorreu
depois de infrutíferas tentativas de localização pessoal da embargante,
inclusive por meio de Oficial de Justiça.
Logo, não se há de dizer nulo o chamamento
daquele modo verificado, eis que estava presente a condição reclamada no
artigo 256 inciso II da lei processual.
Não se justifica, destarte, a preconizada anulação
do processo.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator